Tribunal: TJDFT
Processo: 0752467-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO E INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. OMISSÃO DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO.
I. Em se tratando de demanda movida contra espólio, é perfeitamente apropriada decisão que, no juízo de admissibilidade da petição inicial, determina a apresentação da certidão de óbito e a indicação do inventariante, consoante a inteligência do artigo 9o, inciso I, do Código Civil, e dos artigos 75, inciso VII, 320, 321 e 618, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Sem a comprovação do óbito e a indicação do inventariante, sequer é viável aquilatar a existência do espólio ou viabilizar a sua citação, na esteira do que prescrevem os artigos 242, caput, e 248, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Para que a relação processual seja regularmente constituída e possa se desenvolver validamente, é preciso que o autor da execução fiscal, desde a sua propositura, demonstre ao juiz a existência do espólio e indique o inventariante – ou eventualmente o administrador provisório – que o representa.
IV. A omissão do exequente quanto à emenda da petição inicial legitima a extinção da execução fiscal, nos termos do parágrafo único do artigo 321 e do inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.